Tribunal: STF
Processo: ARE 1103059
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. MP 413/2008. LEI 11.727/2008. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada da CORTE. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.